Tribunal: TJMT
Processo: 1003823-70.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003823-70.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LEONARDO ALVES DA SILVA - CPF: 083.250.384-38 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.755/0001-63 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. RETENÇÃO DAS CHAVES. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de entrega das chaves do imóvel e danos morais, e procedente o pedido reconvencional, condenando o apelante ao pagamento de débito residual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se a retenção das chaves pela construtora, diante do adimplemento substancial do contrato pelo consumidor, é abusiva;

(
ii
) determinar se os transtornos causados pela retenção configuram danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A retenção das chaves é abusiva quando o consumidor comprova adimplemento substancial do contrato, violando o princípio da boa-fé objetiva e as disposições do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
O adimplemento substancial é caracterizado quando a maior parte do valor do imóvel é quitada, sendo desproporcional reter as chaves como garantia de valores residuais de menor expressão.

5.
Os transtornos causados ao consumidor pela retenção das chaves, incluindo a impossibilidade de uso do imóvel e os custos adicionais de aluguel, extrapolam os meros aborrecimentos contratuais e configuram danos morais.

6.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com objetivo compensatório e pedagógico.

7.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da procedência do pedido reconvencional implica a manutenção da sentença nesse ponto, conforme o art. 1.010, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:
1.
A retenção das chaves do imóvel, após o adimplemento substancial pelo consumidor, é abusiva, configurando desvantagem exagerada vedada pelo art. 51, IV, do CDC.
2.
Os transtornos que transcendem o mero aborrecimento contratual, como a privação do uso do imóvel e despesas adicionais decorrentes, ensejam indenização por danos morais.
3.
A ausência de impugnação específica contra fundamentos da sentença acarreta preclusão, mantendo-se a decisão no ponto não combatido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código Civil, art. 476; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000180328726002, Rel. Des. Shirley
Fenzi
Bertão, j. 15/06/2022; TJ-RS, AC nº 50164085520208210022, Rel. Des. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 31/01/2022; TJ-SP, AC nº 10227061120208260405, Rel. Des. Jair de Souza, j. 28/10/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto p
or
JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA

contra a sentença (Id.
252089187 – fls. 1/12
),
proferida em
ação de
obrigação de fazer com danos morais e pedido liminar
proposta por
si contra

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 413 SPE LTDA
.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais do autor, e
procedentes
os pedidos da reconvenção apresentada pelo réu
, condenando o reconvindo ao pagamento do débito de R$ 46.743,02 (quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e dois centavos).

A
firma que
, “
a retenção das chaves pela construtora acontece como forma da construtora forçar o consumidor a pagar as parcelas em atraso ou renegociar a dívida, o que é ilegal, tendo em vista que já recebeu uma quantia considerável do valor do imóvel e a construtora pode utilizar de outros meios para fazer com que o consumidor realize o pagamento do débito em aberto
”.

Assevera que em caso de alienação fiduciária (financiamento), a propriedade do imóvel não é mais da construtora, logo, é abusiva a prática da construtora em reter as chaves.

Assegura que
está sofrendo prejuízo significativo pela impossibilidade de residir no imóvel, acumulando custos de aluguel e financiamento, além de danos morais decorrentes do descaso e das humilhações impostas pela construtora.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja r
econhec
ido
o direito à posse do imóvel
,
determina
ndo
a imediata entrega das chaves pela apelada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais)
em caso de descumprimento
, e c
ondenar a apelada ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, em razão do sofrimento e dos prejuízos causados pelo atraso na entrega do imóvel.

C
ontrarrazões
de

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 413 SPE LTDA
., alegando preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso
(Id.
252089191 – fls. 1/33
)
.

O recurso
é
tempestivo,
e o
apelante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 252495173).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a apelada que o recurso
interposto pelo
apelante
LEONARDO ALVES DA SILVA
não deve ser conhecido, pois não há
,
nas razões da apelação
,
a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir quais
os motivos se requerem
a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
recurso de apelação interposto p
or
JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA

contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
,
e procedente o pedido reconvencional formulado por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
413 SPE L
TDA.

Em síntese, o apelante argumenta que a negativa de entrega das chaves pela apelada é abusiva, considerando o adimplemento substancial de suas obrigações contratuais, já que a maior parte do valor do imóvel foi quitada por financiamento bancário. Alega ainda que tal prática fere os princípios da boa-fé objetiva e do Código de Defesa do Consumidor.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“[...]
Feitas essas considerações, ao analisar os autos, é incontroversa a inadimplência do autor,

em relação ao pagamento da Parte A do contrato, pois como bem esclarecido pelo requerido,

apesar do autor realizar o financiamento do imóvel, não quitou o restante do valor pactuado a

ser pago com recursos próprios.

Portanto, não poderia a parte autora exigir o cumprimento do contrato (entrega do imóvel)

sem demonstrar ter cumprido a sua parte na obrigação (pagamento da prestação assumida –

parte A).

No caso da compra e venda imperioso salientar que se trata de uma obrigação bilateral, no

qual uma das partes se obriga a
transferir o domínio de coisa certa, enquanto a contraparte

deve quitar o preço ajustado.

Por se tratar de uma obrigação bilateral, competem a ambas as partes o cumprimento de sua

quota parte obrigacional, de modo que não pode a parte que deixou de adimplir sua

obrigação na integralidade exigir da outra parte que cumpra com a sua parte.

O artigo 476 do Código Civil normatiza a "exceção do contrato não cumprido", segundo a

qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode, antes de cumprida a sua

obrigação, exigir o implemento do outro.

[...]

Com efeito, em não tendo sido comprovado a quitação integral do preço, referente à parte A

do contrato a ser paga com recursos próprios do autor, além da inexistência de qualquer

indicativo de recusa dos promitentes vendedores em entregar o imóvel quando esta quitação

ocorrer mostra-se incabível a pretensão obrigacional ajuizada pelo autor.

DA RECONVENÇÃO

É sabido que os contratos são estabelecidos entre as partes, buscando a satisfação de seus

interesses. Geram, para cada um dos contratantes, direitos e obrigações. Caso uma das partes

que entabulou a avença, ao passo que se pode exigir a contraprestação respectiva, deve,

necessariamente, cumprir com seus deveres, segundo o pactuado

Conforme já acima explanado, é incontroversa a inadimplência do autor, em relação ao

pagamento da Parte A do contrato, pois como bem esclarecido pelo requerido, apesar do

autor realizar o financiamento do imóvel, não quitou o restante do valor pactuado com o

requerido a ser pago com recursos próprios, conforme se visualiza no id. 115094556.

Com efeito, uma vez comprovada a existência do débito, incumbia à parte reconvinda provar

a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art.

373,II), o que não cuidou em fazer.

Na espécie dos autos, diante do contrato e da confissão de dívida colacionadas aos autos, que

atestam a origem e evolução da dívida, atrelado a ausência de comprovação de pagamento,

subsiste a dívida atribuída na reconvenção.

Logo, comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da

dívida, impõe-se a condenação do devedor ao pagamento dos valores em aberto.

[...]

Dessa forma, o valor do débito originário acresce-se correção monetária e juros de mora

fixados em 1% (um por cento) ao mês.

DISPOSITIVOS

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Diante da sucumbência, CONDENO o requerente ao pagamento das custas processuais e dos

honorários advocatícios do procurador da parte ré, os quais fixo em 10% (dez por cento)

sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de

Processo Civil.

DA RECONVENÇÃO

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO

PROCEDENTE o pedido.

Condeno o reconvindo ao pagamento do valor do débito R$ 46.743,02 (quarenta e seis mil,

setecentos e quarenta e três reais e dois centavos) acrescido de correção monetária e juros de

mora fixados em 1% (um por cento) ao mês.

Diante da sucumbência, CONDENO o reconvindo ao pagamento das custas processuais e

dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez po
r cento) sobre o valor atualizado

da causa, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
[...]”. (Id. 252089186 – fls. 1/11).

Da análise dos autos, é incontroversa a evidência de que o financiamento aprovado e repassado pela instituição financeira em favor da apelada (Id. 252088679 – fls. 5/51) representa a maior parte do valor do imóvel, uma vez que do valor total do
bem
de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)
(Id. 252088678 – fls. 55),
R$
126.600,00 (cento e vinte e seis mil e seiscentos reais) foram pagos pelo financiamento concedido pela Caixa Economica Federal (Id. 252088679 – fls. 1/5) ao apelante
.

Tal circunstância caracteriza o adimplemento substancial do contrato, tornando desproporcional a retenção das chaves como forma de garantia de valores residuais de menor expressão, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e às disposições do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

“
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade
;”

Esse entendimento é uníssono na jurisprudência dos Tribunais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - RETENÇÃO DAS
CHAVES - ABUSIVIDADE - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - IMISSÃO NA POSSE DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. 1.Nas ações reivindicatórias, o requerente precisa demonstrar a titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, individualizá-la e comprovar o exercício da posse injusta do referido bem.
2. Ante o adimplemento substancial do contrato pela parte autora, não há dúvidas quanto à abusividade da retenção das chaves do imóvel adquirido, ainda que haja previsão contratual nesse sentido, por se revelar contrário a boa-fé objetiva inerente às relações contratuais.
3. Se a parte requerente se desincumbe do ônus probatório que lhe cabe, fazendo prova da propriedade e da alegada posse injusta exercida pela requerida, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC, confirmada a sentença que concedeu a imissão na posse. 4. Recurso conhecido e não provido
”
.

(TJ-MG - AC: 10000180328726002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

“
A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ENTREGA DAS CHAVES. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E REGISTRO DA PROPRIEDADE.

J
ustifica-se reafirmar a sentença de procedência dos pedidos feitos na petição inicial da ação para
tornar definitiva a tutela de urgência deferida para a entrega das chaves do imóvel à demandante, considerado o adimplemento substancial do preço e o registro da propriedade, e, assim, declarar a nulidade da cláusula do contrato de confissão de dívida que condiciona a entrega das chaves do imóvel adquirido ao pagamento integral
do preço.

[...]
.
”.
(TJ-RS - AC: 50164085520208210022 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 31/01/2022, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2022)

“
[...]
No caso concreto, como a empresa Recorrente já recebeu a maior parte do valor do bem, por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, não há falar em legalidade na retenção das chaves, especialmente se a entrega foi condicionada à comprovação do depósito judicial dos valores pendentes
”
.
(TJ/MT,

Segunda Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento
0034990-83.2013.8.11.0000,
relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva,
DJE 21/01/2014)
.

Assim, revela-se abusiva a retenção das chaves do imóvel pela apelada após o adimplemento substancial do preço do imóvel, porquanto é evidente que
o
consumidor foi colocado em desvantagem exagerada, consoante artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Do mesmo modo, no caso em análise, o apelante comprovou que a retenção das chaves
lhe causou
transtornos significativos, como a necessidade de continuar arcando com aluguel, mesmo tendo já quitado parte expressiva do valor do imóvel, e a frustração de sua legítima expectativa de uso da propriedade. Esses elementos extrapolam os limites de meros contratempos contratuais, justificando a condenação por danos morais.

A propósito:

“
APELAÇÃO. Compra e venda. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por lucros cessantes e danos morais. Atraso na entrega do imóvel.
Retenção das chaves pela construtora, sob alegação de saldo residual a ser pago pelo requerente
.
Descabimento. Aplicação da teoria do adimplemento substancial. Valor dito em aberto que é pequeno em comparação ao já quitado e ao preço do imóvel. Função social do contrato. Alegação de que o recebimento do valor financiado ocorre somente após a conclusão da execução das obras, a fim de afastar o adimplemento substancial. Impertinência. Retenção das chaves que demonstra a conclusão do empreendimento e consequente recebimento do valor financiado.

[...]
Danos morais. Ocorrência. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência (retenção das chaves por 2 anos). Quantia fixada com parcimônia (R$ 20.000,00)
.

[...]”
.

(TJ-SP - AC: 10227061120208260405 SP 1022706-11.2020.8.26.0405, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 28/10/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Desse modo, na hipótese, se constata que o descumprimento contratual por parte da apelada transcende o mero aborrecimento, causando sofrimento ou prejuízos emocionais ao consumidor, pois o apelante foi privado do uso de um bem destinado à moradia, obrigando-o a arcar com despesas adicionais de aluguel e prejudicando o planejamento de sua vida familiar,
ensejando
o dever de
reparação moral.

Quanto ao valor da indenização, o montante deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa. Considerando as circunstâncias do caso e os precedentes jurisprudenciais, arbitro a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com o dano sofrido e suficiente para atender às finalidades compensatórias e dissuasórias.

Por outro lado, em relação à procedência do pedido reconvencional, observa-se que
, nes
s
e ponto,
o apelante não apresentou qualquer
impugnação específica que infirmasse as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem.

Nessa intelecção, nos termos do art. 1.010, II, do CPC, a ausência de fundamentação
contra pontos
específicos da sentença conduz à preclusão da matéria, razão pela qual a manutenção da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, reformando a sentença para
julgar procedente
s
o
s
pedido
s iniciais
, condenando a apelada a realizar a entrega do imóvel no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais),
reconhecendo a abusividade da retenção das chaves dia
nte do adimplemento substancial, e
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (
Súm
. 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC
.

Em razão do resultado, inverto o ônus
da
sucumbência da ação inicial, mantendo-se a condenação
sucumbencial
quanto ao pedido reconvencional.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025